Tribunal: STJ
Processo: 1526439-71.2020.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146661 - SP(2026/0009166-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: GABRIEL RAFAEL BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: FABIO ADRIANO LUNA DOS SANTOS - SP461616
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
. INCONFORMISMO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. HABEAS
DE OFÍCIO. INICIATIVA DO ÓRGÃO JULGADOR. EMBARGOS REJEITADOS.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada (Súmula 182 do STJ).
5. Não é viável o pleito para concessão de
de ofício como tentativa de burla aos
habeas corpus
requisitos do recurso próprio. Afinal, a concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão
julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 654,
Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, não se prestando para revisão do mérito ou para atender ao
inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
Jurisprudência relevante citada:

AREsp 669.505/RN,
Documento eletrônico VDA55136030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e70db2a5-b301-4e76-92cb-37ef1768650c

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/8/2015; STJ, AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de

AREsp 1.534.025/PR,
7/10/2019; STJ, AREsp
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
2.963.901/SC,
28/11/2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55136030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e70db2a5-b301-4e76-92cb-37ef1768650c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146661 - SP(2026/0009166-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: GABRIEL RAFAEL BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: FABIO ADRIANO LUNA DOS SANTOS - SP461616
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
. INCONFORMISMO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. HABEAS
DE OFÍCIO. INICIATIVA DO ÓRGÃO JULGADOR. EMBARGOS REJEITADOS.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada (Súmula 182 do STJ).
5. Não é viável o pleito para concessão de
de ofício como tentativa de burla aos
habeas corpus
requisitos do recurso próprio. Afinal, a concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão
julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 654,
Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55136407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: 7642ce3d-78f9-4be8-9094-b326ba8b2354

Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, não se prestando para revisão do mérito ou para atender ao
inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
Jurisprudência relevante citada:

AREsp 669.505/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/8/2015; STJ, AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de

AREsp 1.534.025/PR,
7/10/2019; STJ, AREsp
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
2.963.901/SC,
28/11/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GABRIEL RAFAEL BARBOSA
contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos
SANTOS
termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 943-944):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. AGRAVANTE REFERENTE À DELITO PRATICADO EM
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE
CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pela Súmula 182 do STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
quanto à incidência da
e impossibilidade de alegação de divergência
Súmula 7/STJ
com paradigmas oriundos de habeas corpus , mandado de segurança ou recurso
ordinário.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente
demonstrada dos fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da
Súmula 182/STJ.
5. Existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena a justificar a concessão
Documento eletrônico VDA55136407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: 7642ce3d-78f9-4be8-9094-b326ba8b2354

de habeas corpus de ofício.
6. No que se refere ao agravamento da pena decorrente do estado de calamidade
pública gerado pela pandemia do coronavírus, esta Corte já se manifestou no sentido
de que sua incidência requer nexo entre tal circunstância e a conduta do agente, o que
não se vislumbra na hipótese sob análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Concessão de habeas
corpus de ofício, para afastar a agravante prevista no
alínea “j”, do
art. 61, inciso II,
Código Penal (calamidade pública) e, assim, redimensionar a pena do recorrente.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente
demonstrada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
2. O agravamento da pena decorrente do estado de calamidade pública requer nexo
entre tal circunstância e a conduta do agente.
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.789.363/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luís
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
REsp 2.130.702/SP,
22.10.2025; STJ, HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
978.523/SP,
3.9.2025.”

O embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que esta
Corte, embora tenha reconhecido flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas
de ofício, limitou-se a afastar a agravante prevista no
II, ‘j’, do Código Penal,
corpus
art. 61,
deixando de apreciar outras ilegalidades igualmente relevantes suscitadas pela defesa.
Aponta, especificamente, duas omissões: a nulidade da busca veicular e domiciliar
realizada sem fundadas razões e sem mandado judicial e a incidência da causa de diminuição
prevista no
§4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os
apontados vícios, buscando a extensão do
, concedido de ofício, para as demais
habeas corpus
teses defensivas suscitadas no recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Dispõe o Código de Processo Penal:

Documento eletrônico VDA55136407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: 7642ce3d-78f9-4be8-9094-b326ba8b2354

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
A propósito, veja-se o seguinte julgado desta Corte:
"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
art. 619
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados."
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 669.505/RN,
Quinta Turma, DJe
.
25/8/2015)
Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, mantendo
a decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial,
diante do enunciado previsto na Súmula 182 do STJ.
Como já consignado, o recurso especial foi inadmitido na origem em razão dos
seguintes fundamentos: falta de prequestionamento,
ausência de similitude
Súmula 284/STF,
fática, impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de
,
habeas corpus
mandado de segurança ou recurso ordinário e Súmula 7/STJ.
Todavia, a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada, pois não refutou a impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas
oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário, e afirmou, de forma
habeas corpus
genérica, que não busca o reexame de provas (e-STJ, fl. 887).
Por conseguinte, não se constatam os apontados vícios no julgado, na medida em que
a Súmula 182 do STJ
do
do CPC, o qual
impede que se passe ao mérito do agravo
art. 1.042
não supera o juízo de admissibilidade.
Noutro giro, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o recurso
sequer ultrapassa os requisitos de admissibilidade, conforme se verifica, ilustrativamente, do
seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA55136407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: 7642ce3d-78f9-4be8-9094-b326ba8b2354

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA. SÚMULA N.
182 DO STJ. ANÁLISE. MÉRITO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADES
FLAGRANTES. DECLARAÇÕES DAS AGRAVANTES. CONDENAÇÃO.
UTILIZAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO STJ. PENA
DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque suas
razões não teriam impugnado a aplicação da Súmula n. 83 do STJ utilizada como
óbice pelo Tribunal de origem ao inadmitir o recurso especial.
2. Ao atacar o
impugnado tão somente por meio da simples afirmação de
decisum
que houve impugnação ao fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial,
sem demonstrar de forma concreta e fundamentada como teria efetivado tal
impugnação, a Defesa acabou por tornar manifestamente inadmissível o presente
agravo regimental, conforme previsão do
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil, c.c. o
o do Código de Processo Penal, bem assim pela incidência da
art. 3.
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'em
obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira
clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos' (AgRg no
Rel.
AREsp 1262653/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
" (AgRg no
30/05/2018)
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
AREsp 618.056/SP,
julgado em
DJe
.
21/06/2018,
01/08/2018)
4. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos, inviável a análise
das questões de mérito neles deduzidas.
[...]."
(AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1534025/PR,
DJe
grifou-se).
24/09/2019,
07/10/2019,

Ademais, não é viável o pleito para concessão de
de ofício como
habeas corpus
tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, não sendo esta a hipótese dos autos em relação às
art. 654,
demais teses defensivas.
A propósito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55136407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: 7642ce3d-78f9-4be8-9094-b326ba8b2354

1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão denegatória de
admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, 'a impugnação da Súmula n. 7 do
STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas
admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele
conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. O
Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões
do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que,
portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a
análise da insurgência' (AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.371.208/PB,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida (AgRg nos Edcl no
demonstrando-se que outro é o
Aresp n. 1.096.124/SP)
entendimento jurisprudencial desta Corte (ut, AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ,
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe
.
19/2/2020)
4. Conforme previsão do
-A,
e parágrafo único, do Código de
art. 647
caput
Processo Penal, a concessão de
de ofício é de iniciativa do
habeas corpus
julgador. A atuação pressupõe a identificação de razão suficiente ou, em outras
palavras, de ilegalidade flagrante. Não se presta como subterfúgio para
contornar deficiência de que se reveste a medida processual adotada pelo
defensor e, assim, viabilizar, em qualquer hipótese, mesmo naquelas
manifestamente inadmissíveis, a análise do mérito (ut, AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.453.094/SP,
DJEN de
.
8/4/2025)
5. Agravo não conhecido."
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.963.901/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
18/11/2025,
28/11/2025,
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: 7642ce3d-78f9-4be8-9094-b326ba8b2354

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0009166-0
AREsp 3.146.661 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 104882020 15264397120208260228
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL RAFAEL BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: FABIO ADRIANO LUNA DOS SANTOS - SP461616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CAROLINE BELARMINO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GABRIEL RAFAEL BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: FABIO ADRIANO LUNA DOS SANTOS - SP461616
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155548425230881@
2026/0009166-0 - AREsp 3146661 Petição : 2026/0021754-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:28:11
Código de Controle do Documento: DBC701E2-6F64-4758-A658-D9C7E113A5AB